Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-15.2019.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO AFASTADA - NÃO CONFIGURADA MÁ FÉ DA REQUERIDA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO AFASTADA - NÃO CONFIGURADA MÁ FÉ DA REQUERIDA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR - INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS REFERENTES AO DÉBITO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA RÉ PREVISUL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-15.2019.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, é
apelada/apelante ZILDA CIENCIA SALMIN (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré PREVISUL e negaram provimento ao recurso
adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-15.2019.8.26.0382 -Voto no 15.234
2
VOTO No 15.234
APELAÇÃO No 1001101-15.2019.8.26.0382
APELANTE E RECIPROCAMENTE APELADO: COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVISUL) E ZILDA
CIENCIA SALMIN
APELADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: NEVES PAULISTA
JUIZ(A): MILENA REPIZO RODRIGUES
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA
AUTORA

AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DO
INDÉBITO
AFASTADA
-
NÃO
CONFIGURADA
MÁ
FÉ
DA
REQUERIDA
-
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS

MERO
DISSABOR
-
INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS REFERENTES
AO DÉBITO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO
DA RÉ PREVISUL PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação e adesivo
(fls.154/160 e 179/193) interpostos em face da r. sentença de fls. 138/147
que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar
solidariamente os réus à devolução dos valores descontados
indevidamente, em forma dobrada, no valor total de R$ 164,96, acrescido
de correção monetária a partir da data de cada desconto indevido e com
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-15.2019.8.26.0382 -Voto no 15.234
3
3.000,00, corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde o
arbitramento.
A r. sentença também condenou os requeridos ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários em favor do
patrono da autora, fixados a cada um dos requeridos o equivalente a 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
A
requerida
PREVISUL
apela
sustentando
a
inexistência de dano moral passível de reparação pecuniária, pois tão logo
tomou conhecimento acerca da insurgência da requerente, providenciou o
cancelamento do seguro e, consequentemente, a suspensão do débito em
conta.
Aduz que se realmente houve equívoco na contratação
do seguro, a culpa foi da Corretora de seguros e, por isso, não há que se
falar em devolução em dobro das quantias debitadas.
Ressalta entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que o saque indevido de numerário em
conta corrente não configura danos moral in re ipsa e que como não houve
a inscrição do nome da autora no cadastro do SPC ou SERASA, inexiste
qualquer situação que justifique a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Postula assim a reforma da r. sentença para afastar a
devolução em dobro, bem como o pagamento de indenização por danos
morais ou, subsidiariamente, que estes sejam reduzidos, a fim de se evitar o
enriquecimento ilícito por parte da requerente.
A autora interpôs recurso adesivo a fim de pleitear a
majoração da indenização por danos morais arbitrada. Sustenta que o
suposto contrato gerou uma invasão patrimonial não consentida e que
afetou verba exclusivamente alimentar, já que o benefício previdenciário
em que ocorreram os descontos é sua única fonte de renda.
Postula a majoração da indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 10.000,00, de modo a desestimular a ofensora.
Contrarrazões a fls.167/178, 202/207 e 208/212.
O recurso foi regularmente processado e não há
oposição das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso interposto
pela requerida PREVISUL comporta parcial acolhimento e o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-15.2019.8.26.0382 -Voto no 15.234
4
adesivo da autora não deve ser provido.
Consta dos autos que a autora é correntista do corréu
Banco Santander, agência 0446, conta corrente 000608215794 e que no
mês de fevereiro/2019, notou que havia sido descontado indevidamente de
sua conta o valor de R$ 20,62, com denominação de “PREVID DO SUL”,
cuja natureza do desconto desconhecia, pois não efetuou a contratação de
qualquer apólice de seguro.
Informou ter tentado solucionar o equívoco pela via
administrativa, junto a ambos os réus, contudo sem sucesso e, por essa
razão, busca em juízo a devolução dos descontos indevidos, assim como
indenização pela lesão anímica sofrida.
Como bem disposto na r. sentença proferida pela MM.
Juíza a quo, os requeridos deixaram de comprovar que a autora tenha feito
a contratação de apólice securitária, bem como que tenha permitido o
desconto de valores diretamente de sua conta bancária e, por essa razão, de
rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito, bem como a
obrigação dos réus em restituir os valores que indevidamente cobraram.
Contudo, entendo que não restou configurada a má fé
por parte de qualquer dos requeridos, não se justificando a devolução em
dobro do indébito, nem a incidência do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
Por essa razão, determino a devolução simples das
quantias indevidamente cobradas, acrescidas dos consectários legais
fixados em primeiro grau.
Razão também assiste à apelante PREVISUL no que
toca a ausência de lesão anímica no caso.
O dano moral representa lesão a interesses não
patrimoniais, ao sofrimento humano decorrente da ofensa aos direitos da
personalidade expressamente previstos no artigo 5o, inciso X, da
Constituição Federal: intimidade, vida privada, honra, e a imagem das
pessoas.
As alegações de sofrimento, transtorno e abalos
emocionais não implicam, por si só, na configuração de dano moral, pois é
necessário que se atinja algum dos valores extrapatrimoniais supracitados.
Frise-se que a cobrança indevida, por si só, não gera
reflexos a ponto de caracterizar dano de ordem moral. Embora, a falha na
prestação do serviço, imponha ao fornecedor o dever de indenizar, “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-15.2019.8.26.0382 -Voto no 15.234
5
casu”, sequer ocorreu a negativação do nome da requerente perante os
órgãos de proteção ao crédito, subsistindo, apenas, prejuízos de ordem
material.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, confira-se:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de
débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização
por danos morais. Dano moral não configurado. Meros descontos
indevidos a título de prêmio securitário, ainda que não contratado o
seguro pela correntista, sem outras repercussões acarreta apenas
aborrecimento comum aos dias cotidianos, incapaz de desencadear
obrigação de indenizar. Repetição do indébito, mas não em dobro.
Inexistência de prova de má-fé da seguradora em relação aos
descontos indevidos. Recurso não provido (TJSP - Apelação Cível
1002069-55.2019.8.26.0411
-
Desembargador
Relator
CESAR
LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado j. 28/07/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA. Ocorrência. Contrato de seguro colacionado aos
autos pela Ré com assinatura aposta questionada pela Autora. Prova
pericial grafotécnica preclusa, por culpa da Ré. Ausência de prova
inequívoca nos autos quanto à validade do contrato de seguro. Ônus
da Ré. Inteligência do disposto no art. 429, II do CPC. DANOS
MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero
dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano
moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer
repercussão social do fato. Sucumbência Recíproca. Decisão
parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO (TJSP - Apelação Cível 1007878-28.2018.8.26.0066 -
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR - 28a
Câmara de Direito Privado j. 30/03/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001101-15.2019.8.26.0382 -Voto no 15.234
6
MORAIS Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a
título de prêmio de seguro que nega ter contratado Importância já
restituída à demandante DANOS MORAIS Não configuração
Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado
ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico da
demandante ou a direitos personalíssimos Não restou comprovada
situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação
Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido,
impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC
Recurso
provido
(Apelação
1004377-95.2018.8.26.0024

Desembargador Relator HUGO CREPALDI - 25a Câmara de Direito
Privado - J. 06/06/2019 v.u.). Sic
Diante de tais circunstâncias, afasto também a
condenação imposta aos réus quanto à indenização por danos morais, o que
acarreta o não acolhimento do pedido de majoração da indenização pela
lesão anímica, postulado pela autora no recurso adesivo.
Tendo em vista a parcial modificação do julgado e que
ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, as condeno a repartirem as
custas e despesas processuais, bem como que cada uma arque com os
honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, que fixo
por equidade em R$ 800,00, observada a gratuidade concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da ré PREVISUL e nego provimento ao recurso
adesivo da autora, determinando a devolução simples dos valores
indevidamente debitados, bem como afastando a indenização por danos
morais, alterando-se ainda a sucumbência.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator